Tribunal: TCU
Processo: 002.154/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu do recurso de revisão interposto pelos embargantes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Pablo Fabião Lisboa e Associação Hoc Tempore, em face do Acórdão 200/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.